Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IDOSA X FILHOS. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ART. 1.694 CC. ART. 11 E 12 DA LEI 10.741/2003. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela alimentante com o objetivo de revisar o montante fixado a título de alimentos devidos à genitora idosa, acometida com Mal de Alzhemeir, cuidada por apenas uma filha dos 10 gerados pela alimentada.
2. Os parentes podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social (art. 1.694 do Código Civil).
3. A obrigação alimentar é lastreada na solidariedade familiar, onde se observa também o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, a ser paga pelos filhos em favor de seus ascendentes, com o escopo de garantir uma vida digna aos idosos.
4. Verificado nos autos que a apelante percebe valor superior à da outra alimentante e não havendo provas de outros gastos que possa interferir na sua subsistência, é possível a fixação de alimentos devidos à genitora em percentuais diferentes entre os filhos.
5. Apelo não provido.